Tribunal: TJSP
Processo: 1049667-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de má-fé na aquisição de bem imóvel penhorado em sede de cumprimento de sentença que somente seria possível mediante reconhecimento de fraude contra credores. Fraude contra credores demanda ajuizamento de ação própria. Precedentes do C. STJ. Inexistência de ação ou pretensão de execução no momento da transferência de propriedade do imóvel ao Embargante.

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de má-fé na aquisição de bem imóvel penhorado em sede de cumprimento de sentença que somente seria possível mediante reconhecimento de fraude contra credores. Fraude contra credores demanda ajuizamento de ação própria. Precedentes do C. STJ. Inexistência de ação ou pretensão de execução no momento da transferência de propriedade do imóvel ao Embargante. RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049667-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
NASSIF, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WASHINGTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049667-02.2018.8.26.0100 -Voto no 32213
2
Apelação Cível - no 1049667-02.2018.8.26.0100
Apelante/Embargante:
GILSON NASSIF
Apelado/Embargado:
CONDOMINIO EDIFICIO WASHINGTON
MM. Juiz de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Comarca de São Paulo 39a Vara Cível
Voto no 32213
EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de má-fé na
aquisição de bem imóvel penhorado em sede de cumprimento de
sentença que somente seria possível mediante reconhecimento de
fraude contra credores. Fraude contra credores demanda
ajuizamento de ação própria. Precedentes do C. STJ. Inexistência
de ação ou pretensão de execução no momento da transferência de
propriedade
do
imóvel
ao
Embargante. RECURSO DO
EMBARGANTE PROVIDO.
Trata-se de “embargos de terceiro” (e-fls.
01/15) ajuizados por GILSON NASSIF contra CONDOMINIO EDIFICIO
WASHINGTON, julgados improcedentes pela r. sentença (e-fls. 138/141), cujo
relatório adoto, condenando o Embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, o Embargante interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 143/155), aduzindo que o bem adquirido não
era juridicamente classificado como coisa litigiosa, mesmo porque adquirido em
momento muito anterior sequer à existência de qualquer demanda ou pretensão
executória, ocorrendo o registro da penhora do bem somente após mais de 6
anos da aquisição, tendo o adquirente adotado todas as cautelas necessárias no
momento da realização do negócio jurídico.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 158) e, intimado, o Embargado apresentou suas contrarrazões (e-fls.
160/166), seguindo-se o recebimento da apelação em seus regulares efeitos,
suspensivo e devolutivo (e-fls. 168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049667-02.2018.8.26.0100 -Voto no 32213
3
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, em virtude da suposta
má-fé na aquisição de bem imóvel, coisa litigiosa, enquanto pendente ação de
cobrança contra o alienante.
O presente recurso merece provimento.
Com efeito, há prova nos autos de que o
imóvel objeto dos presentes embargos foi objeto de “instrumento particular de
compra e venda, irrevogável e irretratável” (e-fls. 19/23), em 24.MAR.2014,
firmado entre o ora Embargante, adquirente, e terceiros, alienantes, em cujo
desfavor pendia, à época da alienação, ação de cobrança de despesas
condominiais, conforme constou expressamente, ademais, em sua cláusula
segunda, alínea “a” (e-fls. 20).
Acontece que somente teve início fase de
cumprimento de sentença em momento posterior, MAI.2014 (e-fls. 31), com
deferimento da penhora sobre o imóvel tão somente em MAR.2018 (e-fls. 35/37)
e registro na matrícula apenas em ABR.2018 (e-fls. 42).
Ora, por mais que a defesa do Embargado
fosse no sentido de que o Embargante sabia da existência de “ação” de
cumprimento de sentença e que, portanto, houve má-fé na aquisição do imóvel (e-
fls. 52/56), não se poderia cogitar, na hipótese dos autos, da existência de fraude
à execução, mesmo porque, “in casu”, tem aplicação a dicção expressa do
enunciado no. 375, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade
é a seguinte:
“Súm. no. 375. O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.”
No mais, a prova de má-fé referida, na
hipótese dos autos, diz respeito a fatos ocorridos antes mesmo do ajuizamento
de qualquer execução ou do cumprimento de sentença, nesta demanda, contra
os alienantes originais do imóvel, ou seja, demandaria prova de fraude contra
credores e não de fraude à execução.
A fraude contra credores, contudo, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049667-02.2018.8.26.0100 -Voto no 32213
4
ser objeto de fundamentação em sede de embargos de terceiro, para fins de
afastar a penhora de imóvel não sujeito à caracterização como fraude à
execução. Isso poque a fraude contra credores apresenta requisitos próprios
tanto materiais (dolo para concilium fraudis, por exemplo) quanto processuais
(ajuizamento de ação própria, pauliana, com composição do polo passivo diversa,
incluindo todos os supostos fraudadores).
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, aliás, é uníssona nesse sentido, conforme se depreende do seguinte
exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA QUE
RECAIU SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE
DAÇÃO EM PAGAMENTO. MÁ-FÉ DA EMBARGANTE NÃO CARACTERIZADA.
SÚMULA 7 DO STJ. FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO NO ÂMBITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 195 DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 303 DO STJ. 1. O Tribunal a quo consignou, com base na documentação
acostada aos autos, que não se caracterizou a má-fé do ora recorrido. Rever a conclusão
do Tribunal de origem ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 2. Inviável o reconhecimento
da fraude contra credores no bojo de embargos de terceiro, sendo necessária a
sua investigação e decretação na via própria da ação pauliana ou revocatória
(REsp 471.223/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174). 3. Aplica-se à hipótese o princípio da
sucumbência, uma vez que o embargado resistiu à pretensão meritória deduzida na
inicial e não obteve êxito. Incidência da súmula 303 do STJ afastada. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 347562/RJ, 4a T., rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19.SET.2013, DJe 24.SET.2013). (destacado).
Logo, não pode subsistir o fundamento da r.
sentença, que deve ser reformada, para julgar procedentes os embargos de
terceiro ajuizados, desconstituindo-se a penhora recaída sobre o imóvel do
Embargante e condenando o Embargado ao pagamento das custas e despesas
processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049667-02.2018.8.26.0100 -Voto no 32213
5
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargante, REFORMO
a r. sentença proferida e JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiros
ajuizados, para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto
dos embargos e CONDENAR o Embargado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora